Tribunal: STJ
Processo: 5007933-26.2018.8.21.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2185468 - RS(2024/0457332-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: LUCIA MARLENE PAPROCKI
ADVOGADOS
: ELEUR MOURA TEIXEIRA - RS054783
ANTONIO CARLOS FLORIO ESCOBAR - RS039810
RECORRIDO
: SUELEN MEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DANIEL BAUER LUIZ - RS047993
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.

CRITÉRIO
DE
FIXAÇÃO.
RECURSO
TEMA
1076/STJ.
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que, em ação de embargos de terceiro,
reconheceu a inversão do ônus da sucumbência em grau recursal, mantendo,
contudo, o valor fixo de honorários advocatícios estipulado na sentença com
base na equidade.
2. A recorrente alegou nulidade do acórdão por omissão, sustentando que o
Tribunal de origem não teria analisado a aplicabilidade do Tema 1076 do STJ
e a readequação do critério de cálculo dos honorários advocatícios.
3. O Tribunal de origem entendeu que a alteração do critério de fixação dos
honorários advocatícios não poderia ser analisada por configurar "inovação
recursal", uma vez que o apelo teria solicitado apenas a inversão da
responsabilidade pelo pagamento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, após a inversão do ônus da
sucumbência em grau recursal, é obrigatória a readequação do critério de
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, observando-se os
percentuais previstos no
§ 2o, do CPC, em casos em que o valor da
art. 85,
causa ou o proveito econômico são elevados e mensuráveis.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida não apresenta omissão, contradição ou obscuridade,
tendo enfrentado a matéria de forma fundamentada, ainda que contrária aos
interesses da parte, o que afasta a alegação de violação ao
do CPC.
art. 1.022
6. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade é
subsidiária e excepcional, sendo vedada quando o valor da causa ou o
proveito econômico são elevados e mensuráveis, conforme disposto no art. 85,
§ 8o, do CPC e na tese firmada no Tema 1076 do STJ.
7. No caso concreto, o valor da causa, de R$ 190.000,00, é líquido e certo,
não sendo irrisório ou inestimável, o que afasta a aplicação do critério de
equidade e impõe a observância dos percentuais previstos no
§ 2o, do
art. 85,
CPC.
8. A manutenção dos honorários em valor fixo de R$ 2.000,00,
correspondente a pouco mais de 1% do valor da causa, viola o
§ 2o, do
art. 85,
CPC e desrespeita o precedente vinculante do Tema 1076 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54733889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: cf0210ec-7cc9-4534-ab21-f0d5d92af501

Recurso especial parcialmente provido para reformar o acórdão recorrido,
fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da
causa.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: cf0210ec-7cc9-4534-ab21-f0d5d92af501

RECURSO ESPECIAL No 2185468 - RS(2024/0457332-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: LUCIA MARLENE PAPROCKI
ADVOGADOS
: ELEUR MOURA TEIXEIRA - RS054783
ANTONIO CARLOS FLORIO ESCOBAR - RS039810
RECORRIDO
: SUELEN MEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DANIEL BAUER LUIZ - RS047993
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.

CRITÉRIO
DE
FIXAÇÃO.
RECURSO
TEMA
1076/STJ.
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que, em ação de embargos de terceiro,
reconheceu a inversão do ônus da sucumbência em grau recursal, mantendo,
contudo, o valor fixo de honorários advocatícios estipulado na sentença com
base na equidade.
2. A recorrente alegou nulidade do acórdão por omissão, sustentando que o
Tribunal de origem não teria analisado a aplicabilidade do Tema 1076 do STJ
e a readequação do critério de cálculo dos honorários advocatícios.
3. O Tribunal de origem entendeu que a alteração do critério de fixação dos
honorários advocatícios não poderia ser analisada por configurar "inovação
recursal", uma vez que o apelo teria solicitado apenas a inversão da
responsabilidade pelo pagamento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, após a inversão do ônus da
sucumbência em grau recursal, é obrigatória a readequação do critério de
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, observando-se os
percentuais previstos no
§ 2o, do CPC, em casos em que o valor da
art. 85,
causa ou o proveito econômico são elevados e mensuráveis.
Documento eletrônico VDA53919694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:44
Código de Controle do Documento: 7c04cfc0-a452-4a06-acd0-6cdb42970519

III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida não apresenta omissão, contradição ou obscuridade,
tendo enfrentado a matéria de forma fundamentada, ainda que contrária aos
interesses da parte, o que afasta a alegação de violação ao
do CPC.
art. 1.022
6. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade é
subsidiária e excepcional, sendo vedada quando o valor da causa ou o
proveito econômico são elevados e mensuráveis, conforme disposto no art. 85,
§ 8o, do CPC e na tese firmada no Tema 1076 do STJ.
7. No caso concreto, o valor da causa, de R$ 190.000,00, é líquido e certo,
não sendo irrisório ou inestimável, o que afasta a aplicação do critério de
equidade e impõe a observância dos percentuais previstos no
§ 2o, do
art. 85,
CPC.
8. A manutenção dos honorários em valor fixo de R$ 2.000,00,
correspondente a pouco mais de 1% do valor da causa, viola o
§ 2o, do
art. 85,
CPC e desrespeita o precedente vinculante do Tema 1076 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Recurso especial parcialmente provido para reformar o acórdão recorrido,
fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da
causa.

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por LUCIA MARLENE PAPROCKI,
recurso especial
fundamentado no
III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA-E-VENDA. EMBARGOS
DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. TEMA 872 DO STJ. PRETENSÃO
RESISTIDA. ÔNUS DA PARTE EMBARGADA.
Consoante tese firmada no
‘Nos Embargos de Terceiro cujo
Tema 872/STJ,
pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários
advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou
os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela
parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da
transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para
manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’.
Caso em que a parte embargada apresentou impugnação aos embargos,
atraindo a si o ônus sucumbencial.
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-STJ, fls. 248)

Os embargos de declaração foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes (e-
STJ, fls. 278).
Documento eletrônico VDA53919694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:44
Código de Controle do Documento: 7c04cfc0-a452-4a06-acd0-6cdb42970519

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
I e II, e parágrafo único, I, do CPC, pois teria havido omissão ao não readequar os
art. 1.022,
critérios dos honorários após a inversão da sucumbência, deixando de aplicar tese firmada em
repetitivo e de enfrentar ponto relevante suscitado nos embargos de declaração.
(ii) arts. 85, § 2o, § 6o-A e § 8o, do CPC, pois teria sido indevida a fixação de honorários por
apreciação equitativa (§ 8o), porque o valor atualizado da causa
o proveito econômico
e/ou
seriam líquidos ou liquidáveis, impondo a observância obrigatória dos percentuais de 10% a
20% (§ 2o) e vedando a equidade (§ 6o-A).
(iv)
III, do CPC, pois teria havido desconsideração de precedente repetitivo (
art. 927,
, que imporia a observância obrigatória dos percentuais do
§§ 2o e 3o, e
Tema 1076/STJ)
art. 85,
vedaria a equidade nas hipóteses não excepcionais.
Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 315 (e-STJ, fls. 315).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia central reside na definição do critério de fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais em Ação de Embargos de Terceiro, na qual houve a inversão do
ônus da sucumbência em grau recursal, mas a manutenção do valor fixo (equidade) estipulado na
sentença.
Inicialmente, a recorrente sustenta nulidade do acórdão por omissão, alegando que a
Corte de origem, instada via embargos de declaração, recusou-se a analisar a aplicabilidade do
Tema 1076 do STJ e a readequação do critério de cálculo dos honorários.
Da leitura atenta do acórdão recorrido e dos embargos declaratórios, verifica-se que
o Tribunal
não se omitiu, mas decidiu a questão de forma fundamentada, ainda que
a quo
contrária aos interesses da parte. A Corte de origem expressamente consignou que a alteração do
critério de fixação (de equidade para percentual) não poderia ser analisada por se tratar, na sua
visão, de "inovação recursal", uma vez que o apelo teria pedido apenas a inversão da
responsabilidade pelo pagamento.
Ao enfrentar a questão, o Tribunal de origem pontuou que (e-STJ, fls. 277):
"Ao longo das razões recursais, verifica-se que não há pedido de majoração
ou alteração do critério de arbitramento da verba honorária, tratando-se o
pedido de verdadeira inovação recursal."
O fato de o julgamento ser contrário à tese da parte ou de o fundamento utilizado ser
juridicamente questionável (o que será analisado no mérito) não configura violação ao art. 1.022
do CPC. Havendo enfrentamento da matéria, considera-se prequestionada a tese, permitindo o
avanço para a análise do direito material.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA53919694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:44
Código de Controle do Documento: 7c04cfc0-a452-4a06-acd0-6cdb42970519

ARTIGO 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO À
CPC/2015.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR
PRAZO INDETERMINADO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL.
CRITÉRIO PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa ao
II, do
uma vez que o acórdão
art. 1.022,
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra,
com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo
estabelecida pelo
§ 2o, do
nos seguintes termos: 1o) com
art. 85,
CPC/2015,
base no valor da condenação; 2o) não havendo condenação ou não sendo
possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no
proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3o) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (
Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda
REsp 1.746.072/PR,
Seção, julgado em
DJe de
.
13/2/2019,
29/3/2019)
3. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no
momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim
ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério
para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela
Segunda Seção do STJ, deve ser o valor da causa.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.180.852/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
12/5/2025.

Nesse contexto, estando a decisão adequadamente fundamentada, não se verifica
omissão, contradição, erro material, tampouco obscuridade; assim, não há que se falar em ofensa
ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
A recorrente defende ainda que, ao inverter a sucumbência em seu favor, o Tribunal
deveria ter fixado os honorários com base no
§ 2o, do CPC (percentual sobre o valor da
art. 85,
causa), e não mantido a verba equitativa de R$ 2.000,00 fixada na origem.
O fundamento do acórdão recorrido de que o pedido de readequação do critério
configuraria "inovação recursal" não se sustenta. A fixação dos honorários advocatícios é
matéria de ordem pública e consequência legal e automática da procedência do pedido ou da
inversão do julgado.
Ao dar provimento à apelação para reconhecer que a parte recorrida deu causa à ação
e deve arcar com os ônus sucumbenciais, o Tribunal opera um "efeito substitutivo" da sentença.
A nova condenação deve, obrigatoriamente, seguir os parâmetros legais vigentes. Não se trata de
um novo pedido, mas da estrita aplicação da lei ao novo cenário processual onde a recorrente
sagrou-se plenamente vencedora.
No caso em tela, a ação de embargos de terceiro foi julgada procedente para
desconstituir a penhora de imóvel cujo valor da causa é de
(cento e noventa mil
R$ 190.000,00
reais). Trata-se de sentença terminativa de mérito que encerrou a demanda incidental.
A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo
, fixou a seguinte tese vinculante:
1076

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
Documento eletrônico VDA53919694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:44
Código de Controle do Documento: 7c04cfc0-a452-4a06-acd0-6cdb42970519

demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da
presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico
obtido; ou (c) do valor atualizado da causa."

A aplicação do juízo de equidade (art. 85, § 8o) é subsidiária e excepcionalíssima,
restrita apenas às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor
da causa for muito baixo.
No caso concreto, o valor da causa mostra-se líquido e certo, perfazendo o montante
de R$ 190.000,00, quantia esta que não se qualifica como irrisória, tampouco inestimável.
Ressalte-se que, em embargos de terceiro, o proveito econômico corresponde ao valor do
bem liberado da constrição, o qual, na hipótese, reflete-se no próprio valor atribuído à
Houve, ademais, a extinção total do feito com resolução de mérito, situação fática que se
causa.
distancia diametralmente de casos envolvendo mera exclusão parcial de litisconsorte — como no
AgInt no
—, o que afasta qualquer dúvida remanescente sobre a plena
AREsp 2.273.985/RJ
mensurabilidade da base de cálculo.
Portanto, a manutenção dos honorários em valor fixo (R$ 2.000,00), que corresponde
a pouco mais de 1% do valor da causa, viola frontalmente o
§ 2o, do CPC e desrespeita o
art. 85,
precedente vinculante desta Corte. A fixação por equidade, neste cenário, não encontra amparo
legal. A "razoabilidade" não pode ser utilizada como salvo-conduto para o julgador afastar a
tabela legal de percentuais (10% a 20%) expressamente escolhida pelo legislador no CPC de
2015 para remunerar dignamente a advocacia.
Ante o exposto,
ao recurso especial para reformar o
dou parcial provimento
acórdão recorrido, fixando os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do
§ 2o do CPC e do
art. 85,
Tema 1076/STJ.

É como voto.

Documento eletrônico VDA53919694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:44
Código de Controle do Documento: 7c04cfc0-a452-4a06-acd0-6cdb42970519

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.185.468 / RS
Número Registro: 2024/0457332-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50079332620188210008
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCIA MARLENE PAPROCKI
ADVOGADOS
: ELEUR MOURA TEIXEIRA - RS054783
ANTONIO CARLOS FLORIO ESCOBAR - RS039810
RECORRIDO
: SUELEN MEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DANIEL BAUER LUIZ - RS047993
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:29
Código de Controle do Documento: c2f698e4-2ccf-4be3-9c48-0a9b70c670e7

Documento eletrônico VDA54622086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:29
Código de Controle do Documento: c2f698e4-2ccf-4be3-9c48-0a9b70c670e7